Tribunal: TJMT
Processo: 1016444-50.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016444-50.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar, Improbidade Administrativa]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (AGRAVANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - SINOP (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO –AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – UNEMAT – APRESENTAÇÃO DE PROJETO ARQUITETÔNICO DE ACESSIBILIDADE e REFORMA ESTRUTURAL – CARÁTER SATISFATIVO – VEDAÇÃO LEGAL – PRAZO PARA CUMPRIMENTO –
DESARRAZOÁVEL

– RECURSO PROVIDO.

Quando as obras de adequação e reformas pretendidas envolvem recursos do erário, prudente a instauração do contraditório e que se determine qualquer medida desse porte, ante a probabilidade de ingerência do Poder Judiciário na Administração Pública.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão proferida pelo Juízo da 6
a
Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que, nos autos da Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer n. 1009633-29.2019.8.11.0015, deferiu o pedido liminar, para determinar ao ente estadual que, no prazo de 90 (noventa) dias, promovesse, na sede da UNEMAT, naquele município, instalação de tampas nos quadros elétricos, implantação do Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas, pelo método Gaiola de Faraday, fornecimento de equipamentos de proteção em caso de incêndio e pânico e obtenção de alvará de segurança contra incêndio e pânico.

O Agravante sustenta que a decisão agravada esgota o objeto da ação, contrariando o disposto no art. 1
o
, § 3
o
da Lei n. 8.437/1992.

Assevera a irreversibilidade da decisão antecipatória, ao argumento de manifesta violação ao artigo 300, § 3
o
, do CPC, bem como que não cabe ao Poder Judiciário determinar que o agente o público pratique um ato discricionário, cuja escolha e conveniência lhe pertence.

Defende a impossibilidade da intervenção do Poder Judiciário no âmbito discricionário da Administração Pública, com base no princípio da separação dos poderes, e a decisão recorrida, além de ultrapassar esses limites, causará prejuízos ao erário, uma vez que as reformas determinadas dependem de previsão orçamentária, e sabe-se que o estado está em situação de calamidade.

O pedido de efeito suspensivo foi por mim concedido, consoante decisão nos autos

(id. 22373993).

O Recorrido apresentou a contraminuta ao Recurso, pugnando pelo seu desprovimento (id. 25480968).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. Edmílson da Costa Pereira, opina pelo desprovimento do Agravo (id. 28744965).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2020